Tribunal: STF
Processo: Pet 11500
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição apresentada por Edison Luis Velasques, com fundamento no art. 102, I, alínea “p”, da Constituição Federal, por meio da qual propõe “ação cautelar incidental” contra a sentença proferida pela Juíza do Juizado Especial Federal da 3ª Região (eDOC 5, p. 4-7), transitada em julgado em 24.05.2018 (eDOC 5, p. 1).



    O Requerente informa que ajuizou uma ação de revisão do FGTS em face da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de corrigir os saldos depositados no fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS). 



    Informa que a decisão que o STF decidirá na ADI 5.090 sobre a Taxa Referencial como índice de correção do FGTS poderá refletir no seu processo, o qual foi julgado improcedente, com trânsito em julgado.



    Assim, invoca o art. 5º, XXXV, da Constituição da República, justificando o cabimento da presente ação cautelar, nestes termos (eDOC 1, p. 5-7):



    “O autor também chama a atenção para o fato de que nos processos em trâmite na esfera ordinária, não há mais recurso cabível, haja vista que o STJ não reconheceu o direito dos mesmos. 



    Assim, o único recurso possível ao autor neste momento é a presente Ação Cautelar Incidental, de competência do STF, pois este respeitável Tribunal está prestes a decidir a ADI 5090 e, caso seja provida, trará como efeito o reconhecimento do direito do autor, com consequente reforma de todas as decisões tomadas em sentido diverso. 



    Ressalte-se que há plausibilidade jurídica do pedido, ante o reconhecimento da repercussão geral do tema na ADI 5.090/DF. O E. Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já decidiu pelo cabimento da medida em situações como a presente, senão vejamos: 



    (...)



    O risco é patente, sobretudo no tocante que o processo do autor transitou em julgado há mais de 04 (quatro) anos no microssistema dos Juizados Especiais Federais, que não prevê a possibilidade da propositura de Ação Rescisória”. 



    Desse modo, entende presentes os requisitos da medida cautelar pretendida para que o Autor possa ser beneficiado com a atualização dos valores depositados em sua conta vinculada do FGTS, por um índice que reflita a correta correção monetária.



    Postula a concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ao final, pleiteia o deferimento da presente medica cautelar para que, ao julgarem pela procedência da ADI 5090, manifestem-se no sentido de que “se os efeitos desta, retroagirão aos processos que foram extintos com base na decisão do STJ e, se naqueles, serão aplicadas as mesmas regras aqui definidas, para que o autor seja beneficiado com o entendimento desse Egrégio Tribunal, nos autos do processo nº 0013727-28.2014.4.03.6301” (eDOC 1, p. 8). 



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. 



    A presente ação não merece ser conhecida. 



    Não se extrai do art. 102, I, da Constituição da República a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento desta cautelar.



    Vejam-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: PET 11.066, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.03.2023; PET 11.309-MC, de minha relatoria, DJe 10.05.2023 e PET 11.231, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 27.04.2023.



    A propósito, em caso similar ao ora em análise, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada na Pet 11.323, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 04.05.2023:



    “Trata-se de “ação cautelar incidental”, com pedido de liminar, ajuizada por Sérgio Ramalho Xavier, por meio da qual requer a aplicação retroativa, ao Processo nº 0007648-14.2017.4.03.6338, em trâmite no Juizado Especial Federal - Comarca de São Bernardo do Campo/SP, do que vier a ser decidido no julgamento da ADI 5.090. 



    Depreende-se da inicial que, na origem, a parte requerente ajuizou ação revisional para correção de saldos de FGTS em face da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de que fosse definido índice de correção diverso da TR. O pedido, no entanto, foi julgado improcedente, nos termos de entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.614.874/SC. A decisão de improcedência transitou em julgado.



    A parte requerente pretende, por meio desta ação cautelar, que: 



    “(...) ao julgarem pela procedência da ADI 5090, se manifestem se os efeitos destas, irão retroagir aos processos que foram extintos com base na decisão do STJ e, se naqueles, serão aplicadas as mesmas regras aqui definidas, para que a autora seja beneficiada com o entendimento desse Egrégio Tribunal, nos autos do Processo nº 0007648-14.2017.4.03.6338, junto ao TRF da 3ª Região - Subseção do JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - JEF - Comarca de São Bernardo do Campo/SP.” (eDOC 1, ID 032a7942, p. 8; grifo nosso)”. 



    É o relatório. Decido. 



    Inviável o pedido. 



    Isso porque o Processo nº 0007648-14.2017.4.03.6338 teve o seu trânsito em julgado certificado no dia 17.12.2018, conforme consulta processual realizada no Portal da Justiça Federal da 3ª Região. 



    Conclui-se, dessa forma, que a presente “ação cautelar incidental” carece de interesse de agir, tendo em vista a ausência de utilidade do provimento judicial pleiteado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Petição. Medida cautelar inominada. Questão de ordem. - O Plenário desta Corte, ao julgar o agravo regimental na petição 929 que consubstanciava medida cautelar inominada para dar efeito suspensivo a agravo contra despacho de não admissão de recurso extraordinário, decidiu - atento à excepcionalidade da outorga desse efeito - que falta interesse de agir para propor medida cautelar inominada que vise a esse fim, ‘porquanto, ainda que concedido esse efeito suspensivo, permaneceria subsistente a eficácia do acórdão recorrido que indeferiu o registro, nada aproveitando aos peticionários essa concessão’, e isso porque ‘a concessão de efeito suspensivo ao agravo que ataca decisão de não admissão de recursos não permite, por via de consequência, que se tenham esses recursos como provisoriamente admitidos para que se lhes dê também efeito suspensivo’. - A mesma falta de interesse de agir existe em caso como o presente, em que a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário contra decisão em agravo que manteve o despacho, agravado, de afastamento do Prefeito de seu cargo não retiraria a permanência da eficácia desse despacho. - Precedente da 2ª Turma em hipótese análoga à presente. Questão de ordem que se resolve no sentido de se indeferir o pedido de medida cautelar” (Pet 2.192 QO, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 02.02.2001; grifo nosso) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DA PETIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A concessão da medida cautelar na ADI 5.090 para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal esvazia o objeto da presente petição. 2. O trânsito em julgado dos recursos em que se requer o efeito suspensivo também implica a prejudicialidade da presente petição. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (Pet 8.277 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019; grifo nosso) 



    Ressalta-se, ademais, que a determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, deferida nos autos da ADI 5.090, apenas ocorreu no dia 6.9.2019, ou seja, em data posterior ao trânsito em julgado do processo na origem, o que afasta eventual alegação de descumprimento pelo Juízo de origem de precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 



    Verifica-se, por fim, que o pedido formulado nesta ação cautelar não encontra fundamento em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência originária deste Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, da CF/1988), que, nos termos da jurisprudência pacífica da Corte, submete-se a regime de direito estrito. (...)



    Diante do exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida cautelar” (grifos nossos) 



    Assim sendo, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente “ação cautelar incidental”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Petição, prejudicado o pedido cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente